Tribunal: TJSP
Processo: 1054120-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Duplicatas mercantis. Cessão de crédito aos fundos de investimentos que integram o polo passivo da lide. Sentença de procedência, para declarar extintas as obrigações, com declaração da corré, EXODUS, como titular do crédito. Honorários sucumbenciais da lide secundária atribuídos às corrés. Reforma que se impõe. Princípio da causalidade. Credora

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Duplicatas mercantis. Cessão de crédito aos fundos de investimentos que integram o polo passivo da lide. Sentença de procedência, para declarar extintas as obrigações, com declaração da corré, EXODUS, como titular do crédito. Honorários sucumbenciais da lide secundária atribuídos às corrés. Reforma que se impõe. Princípio da causalidade. Credora originária quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao ceder o mesmo título a diversos cessionários. Apelo provido.